Tribunal: TJDFT
Processo: 0742605-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISTOS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABÍVEL.
1. Evidenciado a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), deve-se deferir o pedido.
2. Havendo fortes indícios de provável nulidade de citação, o deferimento da tutela de urgência pretendida na ação anulatória (querela nullitatis insanabilis), em que se requereu a suspensão de cumprimento de sentença, é medida mais adequada.
3. Perceptível ainda o perigo de dano decorrente da efetivação de atos definitivos de expropriação judicial dos bens do agravante antes da análise do mérito.
4. Recurso conhecido e provido.